Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-19.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002880-19.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OSMAR VELASCO NOGUEIRA - CPF: 845.743.991-04 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Inicialmente, ressalte-se que o Reclamante juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo –
PROTOCOLO DA RECLAMAÇÃO: 2020.07/00003391484, registrada no Procon MT em 30/07/2020 e finalizada em 27.08.2020, através do site Consumidor.gov.br - ID. 104305966
.

2.
A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Apesar de ter impresso o documento em 30.07.2021, vislumbra-se do documento que a reclamação foi finalizada em 27.08.2020. Inteligência do art. 435 do CPC: Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual, razão pela qual passo a desconsidera-lo na apreciação do recurso interposto.

3.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevidamente pela parte Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

4.
A Reclamada alega que a parte autora contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, juntando aos autos faturas da linha telefônica com valores inadimplidos.

5.

Considerando que na exordial não houve negativa da relação jurídica, mas apenas do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por alegar a autora que cancelou o plano e transferiu sua linha para a modalidade pré-paga, a relação contratual é incontroversa.

6.
Contudo, o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a solicitação de cancelamento do plano controle que alega ter contratado, a data do cancelamento e o adimplemento das faturas anteriores ao pedido e do valor residual. Logo, não trouxe provas mínimas do direito alegado, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC.

7.
Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações do Reclamante e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC.

8.
Demonstrada pela reclamada a legalidade da cobrança, deve ser mantida a procedência do pedido contraposto.

9.
Ante todo o exposto, a sentença, que concluiu pela

IMPROCEDÊNCIA
do pedido formulado pelo Reclamante, pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela reclamada para CONDENAR o Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada o valor de R$ 144,31 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) e pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de má-fé
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.
Recurso conhecido e improvido.

11.
Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022